Tribunal: TJMT
Processo: 1009981-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009981-58.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE
IMPETRANTE(S): DR. SILVIO EDUARDO POLIDORIO
PACIENTE(S): MARCOS JOSÉ MADRUGA
JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MARCOS JOSÉ MADRUGA e JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA contra ato comissivo/omissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 115245), que condenou o primeiro por homicídio qualificado pela emboscada [duas vítimas], ocultação de cadáver, em concurso material, a 35 (trinta e cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 36 (trinta e seis) dias-multa - art. 121, § 2o, IV, art. 211, do CP - e o segundo por homicídio qualificado pela embocada (duas vítimas), ocultação de cadáver, uso de documento falso e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito a 30 (trinta) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 121, § 2o, IV, art. 211 e art. 304, todos do CP, art. 16 da Lei no 10.826/2003 - negou-lhes o direito de recorrer em liberdade e não reavaliou as prisões preventivas a cada 90 (noventa) dias (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a “prisão em regime fechado decretada no processo de origem se tornou ilegal, quando transcorridos 90 (noventa) dias da vigência das alterações trazidas pelo intitulado pacote anticrime, na data de 24/04/2020, sem que a autoridade coatora tivesse revisado a permanência ou não dos fundamentos que levaram ao regime de prisão mais grave”; 2) a “pandemia do novo coronavírus” e ensejaria a liberdade processual; 3) os pacientes tem “bom comportamento prisional, [...] colaborando com todos os atos processuais, perfazendo desta forma jus ao cumprimento da pena em um regime mais brando, qual seja o semiaberto”.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja concedido o direito de recorrer em liberdade aos pacientes (ID 41801470), com documentos (ID 41801466/ID 41801469).
Relatos.
Em 22.4.2018, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, cuja decisão não está disponibilizada no Sistema Primus (Código 115057).
Em 9.8.2018, indeferiu pleito revogatório deduzido pelos pacientes nestes termos:
“[...] A conduta imputada aos postulantes revela total desrespeito aos órgãos persecutórios do Estado e à legislação penal, visto que os acusados foram detidos preventivamente por ter praticado, supostamente, crime contra a vida - homicídio. [...]
Além disso, após ter sido proferida a decisão que decretou a prisão preventiva dos requerentes nenhum fato ou documento novo - que pudesse ensejar a modificação da decisão ou afastar qualquer um dos pressupostos ou fundamentos da prisão preventiva - veio aos autos.
Ante a não alteração da situação fático-jurídica, inexistem razões para a revogação da decisão já proferida.
Diante dos elementos de cognição até então colhidos nos autos verifica-se que além da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, consistentes, o fundamento da garantia da ordem pública está evidenciado, isso porque, conforme se verifica da certidão de antecedentes criminais acostada aos autos, os presos são contumazes na prática delitiva, destacando-se passagens pela polícia pela prática de crimes contra a vida (Jairo) e tráfico de drogas (Marcos José), demonstrando assim, a recalcitrância delitiva.
Assim, a manutenção da medida de privação de liberdade é imprescindível no presente caso, tendo em vista o risco de reiteração criminosa. [...]
Por fim, não se pode ignorar os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando fundamentada na garantia da ordem pública, ameaçada pela probabilidade de reiteração do fato delituoso, ante a existência de diversos registros criminais em desfavor dos acusados. [...]
Assim, diante do todo o exposto, e tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, manejado pelos requerentes MARCOS JOSÉ MADRUGA DA SILVA SANTOS e JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva, pelas razões e motivos nela expostos [...].” (Sistema Primus - Código 115245)
A legalidade da custódia cautelar do paciente JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA foi analisada por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC no 1012932-93.2018.8.11.0000, em 18.12.2018 (https://pje2.tjmt.jus.br).
Os pacientes foram pronunciados em 28.1.2019 (Sistema Primus - 115245).
Em 22.5.2019, o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade penal dos pacientes (Sistema Primus – 115245).
O Juiz-Presidente dosou as penas e negou o direito de recorrer em liberdade aos paciente mediante a seguinte fundamentação:
“[...] Atento à soberana decisão do Conselho de Sentença, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para:
CONDENAR o réu JAIRO DOS SANTOS DE OLIVERA, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV (emboscada), por duas vezes, artigo 211, por duas vezes e art. 304, todos do Código Penal Brasileiro, e ainda art. 16 da lei 10.826/2003, aplicando-se a regra do artigo 69 (concurso material) do Código Penal, bem como ABSOLVÊ-LO em relação ao crime previsto no artigo 299 do Código Penal;
E CONDENAR o réu MARCOS JOSÉ MADRUGA DA SILVA SANTOS, qualificado nos autos, nas sanções do artigo 121, § 2o, inciso IV (emboscada), por duas vezes e artigo 211, por duas vezes, ambos do Código Penal, aplicando-se a regra do concurso material.
Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo a fixá-la, nos seguintes termos:
Os crimes de HOMICÍDIO QUALIFICADO e OCULTAÇÃO DE CADÁVER terão a primeira fase da dosimetria realizada de forma conjunta para os dois acusados.
As culpabilidades são normal à espécie. Os antecedentes serão utilizados na segunda fase. Sem registro quanto à personalidade dos condenados; As condutas sociais não podem ser consideradas em seu desfavor em razão das restrições impostas pela jurisprudência consolidada do STJ. Quanto aos motivos do crime, não havendo informação concreta, é de ser considerado normal. Quanto às circunstâncias não há o que considerar para o recrudescimento da pena além do que já considerado para qualificar o crime. As consequências, embora graves, integram o próprio tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática da infração penal.
Assim, fixo a pena base da seguinte forma, para cada acusado, por crime reconhecido pelo Conselho de Sentença:
HOMICÍDIO QUALIFICADO praticado contra a vítima JESULINO: 12 (doze) anos de reclusão.
HOMICÍDIO QUALIFICADO praticado contra a vítima ROQUE : 12 (doze) anos de reclusão.
OCULTAÇÃO DE CADÁVER praticado contra a vítima JESULINO: 1 (um) ano de reclusão.
OCULTAÇÃO DE CADÁVER praticado contra a vítima ROQUE: 1 (um) ano de reclusão.
Sigo a dosimetria quanto ao condenado JAIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA:
Na segunda fase da dosimetria dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, não há atenuantes a serem consideradas. No entanto tem-se que ambos os crimes foram praticados contra vítimas maiores de 60 (sessenta anos de idade), o que impõe o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea h, do Código Penal. Acresço, portanto, 1/6 à pena base.
Sem causas de aumento ou diminuição, vão fixadas, em definitivo as penas para os crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver do condenado JAIRO da seguinte forma:
HOMICÍDIO QUALIFICADO praticado contra a vítima JESULINO: 14 (quatorze) anos de reclusão.
HOMICÍDIO QUALIFICADO praticado contra a vítima ROQUE: 14 (quatorze) anos de reclusão.
OCULTAÇÃO DE CADÁVER praticado contra a vítima JESULINO: 1 (um) e 2 (dois) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.
OCULTAÇÃO DE CADÁVER praticado contra a vítima ROQUE: 1 (um) e 2 (dois) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.
No tocante ao crime de USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSIFICADO/ADULTERADO, não há circunstância judicial a ser considerada em seu desfavor e tampouco circunstâncias atenuantes ou agravantes ou mesmo causas de aumento ou diminuição de pena, de modo que fixo em definitivo a pena, para este crime, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Quanto ao crime de PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, não havendo circunstância judicial a ser considerada em desfavor do condenado, nem circunstâncias atenuantes ou agravantes, e tampouco causas de aumento ou diminuição de pena, fixo em definitivo a pena, para este crime, em 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Tratando-se de crimes praticados com desígnios autônomos, na forma do art. 69 do Código Penal, somo as penas, consolido-as e as torno definitiva, para os dois crimes de homicídio qualificado, as duas ocultações de cadáver, o uso de documento falso e o porte de arma de uso restrito praticados pelo condenado JAIRO DOS SANTOS DE OLIVEIRA, em 35 (trinta e cinco) anos e 4 (quatro) meses de RECLUSÃO, além de 36 (trinta e seis) dias-multa.
Fixo o valor dia-multa em 1/30 do salário-mínimo.
Quanto ao condenado MARCOS JOSÉ MADRUGA DA SILVA SANTOS sigo as demais fases da dosimetria dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver:
Na segunda fase, observa-se presente a agravante da reincidência em razão do executivo de pena código 276698 – Comarca de Sinop/MT e a agravante prevista no art. 61, II, alínea h, do Código Penal, eis que foram praticados contra vítimas maiores de 60 (sessenta) anos de idade. Assim, aumento as penas-base em 1⁄4.
Sem causas de aumento ou diminuição, vão fixadas, em definitivo as penas para os crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver do condenado MARCOS JOSÉ da seguinte forma:
HOMICÍDIO QUALIFICADO praticado contra a vítima JESULINO: 15 (quinze) anos de reclusão.
HOMICÍDIO QUALIFICADO praticado contra a vítima ROQUE: 15 (quinze) anos de reclusão.
OCULTAÇÃO DE CADÁVER praticado contra a vítima JESULINO: 1 (um) e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.
OCULTAÇÃO DE CADÁVER praticado contra a vítima ROQUE: 1 (um) e 3 (três) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.
Tratando-se de crimes praticados com desígnios autônomos, na forma do art. 69 do Código Penal, somo as penas, consolido-as e as torno definitiva, para os dois crimes de homicídio qualificado e as duas ocultações de cadáver, praticados pelo condenado MARCOS JOSÉ MADRUGA DA SILVA SANTOS, em 30 (trinta) anos e 6 (seis) meses de RECLUSÃO, além de 26 dias-multa.
Fixo o valor dia-multa em 1/30 do salário-mínimo.
SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS
Tendo em vista o montante da pena aplicado e o não atendimento do requisito constante do inciso I do art. 44, do Código Penal, incabível falar em substituição por restritiva de direitos, para ambos os condenados.
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
Nos moldes do art. 33, parágrafo segundo, alínea “a”, do Código Penal, fixo o regime inicialmente FECHADO para o cumprimento da pena de ambos os condenados.
DA DETRAÇÃO - Apesar dos condenados terem cumprido, até o momento, 1 (um) ano 1 (um) mês e 1 (um) dia de prisão cautelar, tal tempo é insuficiente para ensejar a alteração do regime inicial FECHADO. [...]
DO DIREITO DOS CONDENADOS EM RECORRER EM LIBERDADE
Conforme tem reiteradamente decidido o STF, em julgamentos do Tribunal do Júri não é necessário aguardar o julgamento de eventual recurso interposto pela defesa ou acusação para dar imediato início ao cumprimento provisório da pena. Tal entendimento, defendido pela maioria dos Ministros componentes da primeira turma do Supremo, veio manifestado recentemente nos julgamentos dos Habeas Corpus ns. 118.770 e 140.449, este inclusive noticiado no Informativo n. 922 daquela corte, datado de 9 novembro de 2018, donde extraio o seguinte excerto: “A Turma asseverou que as decisões do tribunal do júri são soberanas. Por isso, o tribunal de justiça pode, eventualmente, anulá-las, mas não pode substituí-las”
É no mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, donde extraio, por todos, o decidido na AP 83501/2018, publicada no DJE em 18.03.2019.
Assim, afora a necessidade de imediato início do cumprimento de pena, considerando o montante de pena aplicado aos acusado, o regime inicialmente FECHADO, a gravidade em concreto do delito em questão e o risco de os condenados furtarem-se ao cumprimento da pena após a condenação, na forma do art. 312, para a garantia da ordem pública e a fim assegurar a aplicação da lei penal, NÃO concedo-lhes o direito de recorrer em liberdade.” (Sistema Primus - Código 115245)
Os pacientes interpuseram apelação criminal contra a sentença (Sistema Primus - Código 115245).
Em 11.6.2019, o Juízo singular ordenou a remessa dos autos a este e. Tribunal (Sistema Primus - Código 115245).
Em 12.6.2019, as guias de execução provisória de penas dos pacientes foram expedidas (Sistema Primus - Código 115245).
Neste e. Tribunal, esta relatoria [em 11.5.2019] ordenou a intimação dos advogados dos pacientes - Silvio Eduardo Polidorio [OAB/MT no 13.968] e Jayme Rodrigues de Carvalho Júnior [OAB/MT 3.735] - para apresentares as razões recursais (https://pje2.tjmt.jus.br/ - AP 0002252-96.2018.8.11.0042), porém decorreu o prazo sem qualquer manifestação.
Em 4.11.2019, determinou-se: “1) a intimação pessoal de JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA e MARCOS JOSÉ MADRUGA DA SILVA SANTOS para constituírem novo advogado e apresentar as razões recursais, no prazo legal de 8 (oito) dias (CPP, art. 600, caput); 2) se os apelantes não constituírem advogado no prazo supracitado, os autos deverão ser encaminhados à Defensoria Pública de Cuiabá para assumir sua representação processual; 3) após, ao órgão do Ministério Público de primeiro grau para que apresente as contrarrazões; 4) devolvidos os autos a este. e. Tribunal, abra-se VISTA à i. PGJ para intervenção” (https://pje2.tjmt.jus.br/ - AP 0002252-96.2018.8.11.0042).
Nesta data [13.5.2020] a Secretaria Criminal Unificada deste e. Tribunal certificou que “decorreu o prazo para apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público de primeiro grau” (https://pje2.tjmt.jus.br/ - AP 0002252-96.2018.8.11.0042).
Pois bem.
A segregação cautelar dos pacientes está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na forma de execução do crime [assassinato das vítimas Jesulino Ribeiro de Almeida e Pedro Roque Gomes pelo paciente e corréu Marcos José Madruga da Silva Santos, com diversos disparos de revólver Magnum, calibre 44, após ‘emboscada em uma curva da estrada’, cujos corpos ‘teriam sido arrastados e cobertos por folhagens, com o intuito de ocultar os cadáveres’], bem como na reiteração delitiva dos pacientes, visto que JAIRO DOS SANTOS OLIVEIRA responde ação penal por roubo majorado pelo emprego de arma, concurso de pessoas e restrição à liberdade da vítima, que foi desmembrada em relação ao paciente (Sistema Primus - Código 39389), ao passo que MARCOS JOSÉ MADRUGA DA SILVA SANTOS possui condenação por tráfico de drogas (Sistema Primus - Código 99970).
A gravidade da conduta [assassinato de duas vítimas, mediante diversos disparos de arma de fogo e ocultação dos cadáveres] e as reiterações delitivas justificam a prisão preventiva (STJ, RHC no 87.583/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 19.12.2017; STJ, HC no 300.723/RS - Relator: Min. Jorge Mussi - 14.10.2014; TJMT, Enunciado Criminal 6).
Outrossim, inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva (STJ, RHC no 66.735/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 24.2.2016; Ap no 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018).
Por outro lado, em consulta ao sítio eletrônico deste e. Tribunal e Sistema Primus, verifica-se que, de fato, o Juízo singular não reavaliou as prisões preventivas dos pacientes (Código 115245).
A recente Lei no 13.964/2019 [“Pacote Anticrime”] incluiu no parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal, a obrigatoriedade de reavaliar a prisão preventiva, a cada 90 (noventa) dias, por parte do magistrado emissor da decisão.
No caso, os últimos atos do Juízo singular foram a remessa dos autos a este e. Tribunal e emissão das guias provisórias de execução de pena em junho de 2019 (Sistema Primus - Código 115245).
Todavia, ao considerar a fundamentos da prisão preventiva, não se verifica o “constrangimento ilegal apto à concessão da medida de urgência”, em análise perfunctória, devendo ser oportunizado ao Juízo singular a reavaliação das custódias para verificar a persistência dos fundamentos que as ensejaram (STJ, HC no 577545/MA – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 7.5.2020).
Em seu turno, a possibilidade de flexibilização da prisão preventiva visando preservar a saúde do preso deve ser analisada pelo Juízo singular, responsável pela expedição do mandado de prisão, sobretudo porque o paciente não se encontra no grupo de risco e inexiste informações acerca das condições do estabelecimento prisional (STJ, PET no AREsp 1523469 – Relatora: Min.a Laurita Vaz – 31.3.2020).
Por outro lado, a matéria relativa ao “regime aplicado somente comporta análise por parte deste Tribunal por meio do recurso adequado (Apelação Criminal), sendo inviável o seu conhecimento pela via do Habeas Corpus, mormente quando já interposto o recurso para a apreciação da matéria” (TJMT, N.U 1019647-20.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 27.2.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
De ofício, DETERMINA-SE a reavaliação das segregações cautelares dos pacientes, pelo Juízo singular (CPP, art. 316, parágrafo único), no prazo de até 5 (cinco) dias.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO